Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-43.2021.8.11.0039
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001132-43.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 044.211.411-78 (APELADO), ELLYER REDEZ DE CAMPOS - CPF: 049.893.111-08 (ASSISTENTE), ALISON THIAGO DE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.520.991-01 (ASSISTENTE), ALISON THIAGO DE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.520.991-01 (VÍTIMA), EDSON PERUCHI - CPF: 162.258.801-00 (VÍTIMA), ELLYER REDEZ DE CAMPOS - CPF: 049.893.111-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO NESTOR DA SILVA - CPF: 040.586.811-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 044.211.411-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO
CRIMINAL. CONDENAÇÃO
PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

E
PELO CRIME DE DESACATO.
RECURSO DEFENSIVO:
1. ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 2. ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DO CRIME DE DESACATO
E DA
CONTRAVENÇÃO PENAL.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS PROVAS COLHIDAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: 3. PLEITO DE NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL.
APELADO
MULTIRREINCIDENTE. PARCIAL ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PEJORATIVA DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO,
DE NEGATIVAR A
CONDUTA SOCIAL. TEMA 1
.
077 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA BASILAR PARCIALMENTE REDIMENSIONADA. 4. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É assente pela jurisprudência que a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal.

2.
Deve ser afastado o pedido visando à absolvição do
apelante
pelo crime de desacato e pela contravenção penal de vias de fato narrado
s
na denúncia, porquanto, na espécie, as infrações ficaram comprovada pelos elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal, inviabilizando, portanto, o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso, ou da aplicação, em favor
dele
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

3.
Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado,
no
caso
destes autos
, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que, diante da
multirreincidência
do apelado
, deve uma das condenações transitadas em julgado ser utilizada na primeira fase dosimétrica para a negativação dos
seus
antecedentes criminais
,
devendo sua pena ser redimensionada para quantum justo e suficiente à reprovação e prevenção
da contravenção vias de fato e do
crime
de desacato
pelo
s
qua
is
foi condenado.

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
”
(
Tema 1
.
077, Recurso Especial n. 1.794.854/DF, Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça).

4
.
Recurso
defensivo desprovido e
do Ministério Público
parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de ape
lação criminal interposto
s
p
elo
por
Wellington Aparecido Ferreira Ribeiro

e pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca
de São José dos Quatro Marcos
-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001132-43.2021.8.11.0039
,
condenando

Wellington Aparecido

pel
o crime de desacato e pela
prática da contravenção penal de vias de fato
, capitulados
, respectivamente,
no art. 331 do Código Penal e no art. 21 do Decreto-
Lei n. 3.688/41
,
à
s
pena
s
de

8 (oito) meses de
detenção
e 20 (vinte) dias de
prisão simples
, respectivamente, deixando de fixar regime prisional pelo fato de
ele

ter ficado
preso
cautelarmente durante todo o processo, cumprindo integralmente a pena privativa de liberdade.

Welli
ngto
n Aparecido
,
aqui denominado também de primeiro apelante,
nas razões que se encontram no ID
190965293
, postula
sua absolvição
do
crime de desacato e pela prática da contravenção penal de vias de fato
pelos quais foi condenado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;
destacando, em relação
à
contravenção de vias de fato, que
,
apesar
de
ter admitido
que teria dado

um soco
no ofendido

porque
ele
o provocou
,
tal circunstância
, por si só,
não
seria
suficiente para

acarretar
sua condenação, pois não foi comprovada mediante prova técnica.

O Ministério Público,

nas razões que se vê no ID 190965284, almeja a reforma da sentença
condenatória
para que seja majorada a pena imposta
ao

Wellington Aparecido
, em razão da presença
dos maus antecedentes e “
conduta social voltada a prática de crimes e
multireincidente
”
.

Nas
contrarrazões recursais encontradiças
no
s

ID
s

190965294 e 190965296

os
apelados

colima
m
o desprovimento do recurso
da parte adversa
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de
Justiça, no parecer que se vê no ID
198688671
, opin
a

pelo desprovimento do recurso defensivo e
pelo provimento do
recurso
ministerial
.

É o
relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante

no
I
D

190961135
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01: VIAS DE FATO

Consta do incluso caderno policial que, no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 19h40min., em via pública, mais precisamente no “Bar do Belmiro” situado na Rua Pernambuco, no Centro, esquina com a Avenida Sergipe, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato contra a vítima EDUARDO NESTOR DA SILVA.

FATO 02: DESACATO

Emerge do procedimento policial que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o implicado
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, desacatou os policiais militares ELLYER REDEZ DE CAMPOS e ALISON THIAGO DE ALMEIDA ARRUDA, no exercício de suas funções.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai do caderno policial que, na data dos fatos, o denunciado compareceu no estabelecimento supracitado, qual seja “Bar do Belmiro”, ocasião em que começou a desferir tapas no rosto das pessoas que estavam na localidade.

Segundo apurado, o denunciado acertou um tapa no rosto da vítima EDUARDO NESTOR, azo em que iniciaram um embate físico.

Consoante caderno investigativo, após as desavenças entre o denunciado e EDUARDO, o primeiro saiu correndo, e em uma distância considerável arremessou um tijolo contra o segundo.

Com a remessa do material de construção, o objeto veio a acertar um veículo automotor que estava estacionado, pertencendo a Edson
Peruchi
, que por sua vez acionou a Polícia Militar.

De imediato, a guarnição policial compareceu no local, momento oportuno em que efetuaram a abordagem do increpado.

Segundo os autos, da abordagem do imputado, este passou a desacatar os milicos, dizendo “vocês são policiais militares de merda” “a polícia militar não é polícia de verdade” “vocês policiais militares não honram a farda, são todos vermes”, “tenho uma arma escondida, quando sair vou resolver com vocês”, dentre outras falas, conforme Boletim de Ocorrência de
n.°
2021. 242298.
[...]
Destaques no original

A
materialida
de
do crime de desacato
e
d
a
contravenção penal de vias de fato descrit
os
na peça acusatória ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID
190957529
)
e

pelo
boletim d
e ocorrência (ID
190957530
)
;

bem como
pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Ma
lgrado
Wellington Aparecido

tenha postulado sua absolvição
em relação a contravenção de vias de fato, sustentando que apesar
de
ter confessado que teria dado um soco
no ofendido
vítima
,

a sua
confissão não seria suficiente para acarretar

a
condenação
invec
tivada
, questionando a ausência de um laudo pericial atestando a lesão
.

C
omo se sabe,
é assente
na
jurisprudência que a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal
,
e tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo resumido
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. FALTA DE JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA APTA A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente inconformismo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que tal providência demandaria profundo revolvimento do conjunto probatório.

3.
A perícia não é indispensável para a comprovação da contravenção de vias de fato, ou mesmo do crime de lesões corporais, cuja materialidade pode ser demonstrada por outros meios, inclusive pela prova testemunhal
.

4. Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser desconsiderada. Precedente.

5. Recurso improvido.

(STJ - RHC: 60212 MS 2015/0129515-8, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 25/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2015)

Destacamos

No tocante à autoria delitiva atribuída
Wellington Aparecido

em relação
ao
crime
de

desacato
, nã
o obstante a sua alegação de fragilidade probatória
,
vê-se
que o pleito absolutório não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha postulado a absolvição do apelante, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada, porquanto mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o apelante não conseguiu produzir elementos de convicção capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o seu prolator
.

Na hipótese em análise, depreende-se da exordial acusatória que
Welligton Aparecido

chegou no
“Bar do Belmiro”
,
situado no
M
unicípio de São José dos Quatro Marcos
/MT
,
quando
acert
ou
um tapa
n
o rosto da vítima Eduardo Nestor d
a Silva
tendo, na sequência,
o primeiro apelante
saído correndo e arremessado
pedras/t
ijolo
s
contra
a vítima, cujo objeto acabou por atingir um veículo que estava estacionado no local, de propriedade d
e Edson
Peruchi
,
pessoa, esta,
que acionou a Polícia Militar par
a
atender a ocorrência.

Constata-se,
ainda,
destes autos,
que quando a
guarnição da Polícia Militar
chegou
ao
local para realizar a abordagem
de W
elligton Aparecido
,
este
desacatou desrespeitosamente os agentes públicos com insultos graves, como por exemplo:
“
vocês são policiais militares de merda
”
;
“
a polícia militar não é polícia de verdade
”
;
“
vocês policiais militares não ho
nram a farda, são todos vermes
”;
“
tenho uma arma escondida, quando sair vou resolver com vocês
”
, dentre outros que ficaram comprovados nas duas fases da persecução penal.

Destaque-se, por necessário, que a vítima
Eduardo
Nestor ratificou
em juízo

as declarações prestadas na fase inquisitiva, destacando que
parou no bar um pouco e que
Welligton
Aparecido
chegou por trás
e

deu
-lhe
um tapa em seu rosto e, na sequência, correu passando
a jogar pedras em sua direção, tendo acertado um veículo que estava estacionado, esclarecendo, ademais,
o
ofendido
,
que a agressão que sofreu não lhe deixou lesão ou machucado aparente,
motivo pelo
fica patente a
desnecessidade da realização de exame de corpo de d
elito como pretendia o
primeiro

apelante, até porque se tivesse deixado lesão corporal
este
teria sido denunciado pelo crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal, e não pela contravenção penal de vias de fato.

A versão narrada na exordial acusatória também foi corroborada em juízo pelas declarações da testemunha Belmiro Alves Correa, dono do bar
no qual
os fatos aconteceram, que reafirmou que
Welligton
Aparecido
, conhecido pela alcunha de
“
P
ulga”
, chegou por traz da vítima Eduardo
Nestor –
que estava sentada em uma cadeira
–,
deu
-lhe
um soco e saiu correndo
, ac
rescentando
, ademais,
que
após ser agredido

a vítima levantou-se e correu atrás do
primeiro
a
pelante
que
, por sua vez, começou a atirar pedras,

tendo
uma de
las pedras atingi
do
um veículo.

Destarte, está claro que a conduta

de Welligton Aparecido
se subsumiu àquela prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, sobrelevando-se anotar, por
importante, que os atos de violência física que caracterizam as vias de fato quase sempre não se materializam no mundo físico e são praticados às escondidas, por isso, podem ser comprovados pela prova oral, em especial pela palavra do ofendido, que, no caso em debate, corroborou a
confissão do

primeiro
apelante.

A propósito, acerca do tema, esta é posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
– LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO QUE, GERALMENTE, NÃO DEIXA VESTÍGIOS –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR
– 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS, PORQUANTO CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que não deixa vestígios, consistindo normalmente na prática de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

Por sua vez, in
casu
,
a existência material e a autoria da contravenção penal restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acervo probatório, cuja robusteza abarca os relatos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução criminal, os quais encontram amparo nas declarações de testemunha que diligenciou o fato, a impossibilitar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória
.

1. No tocante aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de modificação do regime de cumprimento da pena, carece interesse recursal à Defesa, porquanto já concedidos em primeiro grau de jurisdição.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT, N.U 0009294-69.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 13/12/2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS –
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– CONDENAÇÃO ESCORREITA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É sabido que
os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valoriza-se
como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas
.
(TJMT, N.U 0004417-86.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020)
Destacamos

Da mesma forma,
conform
e

foi
narrado no édito condenatório,
os policiais militares
Alison Thiago
de Almeida d
e Arruda
e
Ellyer

Redez
d
e Campos

que atenderam a ocorrência confirmaram a versão da vítima

Eduardo
Nestor
, assim como ratificaram as declarações que descrevem perfeitamente a prática do crime de desacato por parte
de Welligton Aparecido
que em completo desrespeito
a
os
agentes públicos
bradou: “
vocês não honram a farda
”;
”
não são policiais de verd
ade”
;
“
policiais de merda
”,
além de também ter proferido inúmeros
xingamentos direcionados a guarnição
militar
, sempre os menosprezando,
destacando, ainda, que o
primeiro

apelante os ameaçou
dizendo que o pai dele também era policial e que iria resolver com eles de um jeito que iriam se arrepender, afirmando que era integrante da facção criminosa
“C
omando
V
ermelho
”
, que tinha uma arma de fogo escondida e que iria mata-los quando saísse da prisão.

Logo, diante do contexto probatório, não há menor dúvida sobre a autoria delitiva
do crime de desacato
atribuída
a Welligton Aparecido
, não havendo, pois, como se falar em insuficiência de prova para sustentar o decreto condenatório, haja vista que as declarações
das vítimas
são firmes e coerentes, e estão em sintonia com os demais elementos de convicção existentes nestes autos, apontando o
segundo
apelante
como o autor
do injusto penal aqui referido
.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos
autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática d
a contravenção penal de vias de fato e do crime de desacato
por parte do apelante, fato
s
, esse
s, que foram
comprovado
s
no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito
condenatório.

Por outra vertente, o Ministério Público
almeja a reforma da sentença para que seja majorada a pena imposta
Welligton Aparecido
, em razão da presença de circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e “
conduta social voltada a prática de crimes e
multireincidente
”.

Com efeito ao
fixar a pena
de
Welligton Aparecido
, o sentenciante
utilizou

os
seguintes fundamentos:

[...]
DO CRIME DE DESACATO E VIAS DE FATO

As penas dos crimes de

a)06 meses a 02 anos de detenção ou multa para o crime previsto no art. 331 do CP.

b)15 dias de prisão simples a 3 meses para a contravenção penal prevista no art. 21 da Lei n° 3.688/194.

CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAS
DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP,
DJe
21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe
21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu ostenta condenações, entretanto, por foça da súmula 444 do STJ, deixo de considerá-las.

A conduta social é
melhor
compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
. 5ª Ed. Salvador: Editora
Juspodivm
: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto.
op. cit
., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto.
op. cit
., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima.

Dessa maneira, considerando ausência de circunstâncias desfavoráveis acima elencadas, fixa-se a penas-base em:

a)06 (seis) meses de detenção para o crime previsto no art. 331 do CP.

b)15 dias de prisão simples para o Art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, se faz presente a circunstância de tratar-se de réu reincidente. Desse modo, fixo a pena intermediária em:

a)08 (oito) meses de detenção para o crime previsto no art. 331 do CP.

b)20 dias de prisão simples para o Art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento de pena.

a)08 (oito) meses de detenção para o crime previsto no art. 331 do CP.

b)20 dias de prisão simples para o Art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Assim, fixa-se a pena definitiva em:

a)08 (oito) meses de detenção para o crime previsto no art. 331 do CP.

b)20 dias de prisão simples para o Art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

CONCURSO MATERIAL

As condutas típicas previstas nos artigos 331, do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, são autônomas, levando, assim, à admissão do concurso material entre elas.

Assim, a pena, considerado o concurso material entre os crimes,
08 meses e 20 dias de detenção.
[...].
Destaques no original

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser f
ixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Consoante se depreende do édito judicial acima parcialmente transcrito, no tocante à pena inicial, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do
Código Penal, o magistrado considerou
-as

favoráveis ou neutras em relação
a
Welligton
Aparecido
.

C
onforme
foi
dito
linhas volvidas
, o Ministério Público pretende a negativação das circunstâncias judiciais da conduta social e dos antecedentes do
Welligton Aparecido
, sustentando que
ele
é

multireincidente
.

Nesse ponto, merece parcial acolhimento a pretensão do
Ministério Público
, pois, de fato,
Welligton Aparecido
é
multireincidente
pois, conforme demonstrado nas razões recursais, possui 10 (dez) condenações transitadas em julgado com data anterior aos fatos narrado na exordial que deu origem ao édito condenatório.

Todavia, somente poderá ser negativado na primeira fase dosimétrica a circunstância judicial dos antecedentes criminais, sendo impossível a negativação da conduta social,
porquanto a
Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos [Tema 1
.
077], no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia, firmou
a
tese
segundo a qual
: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar
a personalidade ou
a conduta social do agente
” (
Recurso Especial n. 1.794.854/DF – Terceira Seção – relatado pela Min Laurita Vaz – julgado em 23.06.2020)

Destacamos

Nesse contexto, é imperioso remanejar para a primeira fase dosimétrica uma das condenações
de Wellington
transitadas em julgado
, que será mensurada no coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto)
, mantendo-se as demais
na
segund
a

fase

da
dosim
etria
que são suficientes para justificar o incremento de 1/3
(um terço)
utilizado no édito
condenatório.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização d
a pena, previsto no inciso XLVI do art. 5º
da Constituição Federal, passo a estabelecer a
pena

de
Wellington Aparecido Ferreira Ribeiro
da seguinte forma:

Contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41)

Na primeira fase, vejo que a culpabilidade
de Welligton Aparecido
é normal ao tipo da infração penal infringida; que foi acolhida a tese de negativação dos antecedentes criminais neste julgamento; que não há elementos para desabonar a sua conduta social, tampouco sua personalidade; que os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para a contravenção penal em referência, motivo pelo qual, considerando o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto) para a única circunstância judicial negativa, estabeleço a pena inicial em
17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na segunda fase, inexistem atenuantes a serem consideradas; todavia, presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, preservando o coeficiente fracionário de 1/3 (um terço) por conta da
multirreincidência
de
Wellington Aparecido
[9 condenações sobressalentes],
resulta
a pena intermediária em
22 (vinte e dois) dias de prisão simples
,
pena
que torno definitiva para a
contravenção penal de dias de fato
, por não existirem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

Crime de desacato (art. 331 do Código Penal)

Na primeira fase, vejo que
a
culpabilidade
de Welligton Aparecido
é normal ao tipo penal infringido; que
foi acolhida a tese de negativação dos
antecedentes criminais
neste julgamento
; que não há elementos para desabonar
a
sua conduta social, tampouco sua personalidade; que
os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual,
considerando o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto) para a única circunstância judicial negativa,
estabeleço a
pena
inicial em
7
(
sete
) meses de detenção
.

Na segunda fase,
inexistem atenuantes a serem consideradas; todavia, presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, preservando o coeficiente fracionário de 1/3 (um terço) por conta da
multirreincidência

de Welligton Aparecido
[9 condenações
remanescente
],
resulta
a pena
intermediária
de
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
,
pena
que torno definitiva
para o
crime de desacato
, por não existi
rem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

Em decorrência do concurso
material
de infrações penais, procedo o c
ú
mulo das penas de
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples
,
para
as
quais fixo o regime
aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
a
e § 3º, do Código Penal
, relembrando que
Welligton
Aparecido
já ficou custodiado cautelarmente por período superior ao neste voto, tendo cumprido integralmente a pena, razão pela qual desnecessário a análise do preenchimento dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como da suspensão condicional da pena.

Posto isso,
em
parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso
interposto por
Wellington Aparecido Ferreira Ribeiro
. Por outro lado,

dou
parcial
provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para
negativar a circunstância judicial dos antecedentes
de Welligton Aparecido
readequando
suas
para
s

9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção

e
22
(vinte e dois) dias de prisão simples
, em regime aberto, pela
prática
do crime
de desacato em concurso material
e de
contravenção penal de vias de
fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024